Tribunal: TJDFT
Processo: 0713711-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Mauro Abreo Riera Filho contra a decisão de Id 86742269 do processo de referência, proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília na demanda de cobrança originariamente movida em desfavor de Mauro Abreo Riera pelo Condomínio do Bloco A da SQN 312, processo 0723020-09.2020.8.07.0001, que dispôs o seguinte: O autor afirmou várias vezes, na réplica, que a relação já está aperfeiçoada, pois o verdadeiro possuidor do imóvel contestou. Acrescentou que o filho do réu é legitimado passivo e apresentou um acórdão que faz menção aos artigos 338 e 339 do CPC (ID 86217846 - Pág. 3). Assim, embora não tenha havido requerimento expresso de alteração do polo passivo, conclui-se que o autor se utilizou da previsão do art. 339, §1o do CPC e aceitou a substituição do réu. Portanto, à secretaria, altere-se o polo passivo, excluindo o Sr. Mauro Abreu Riera e incluindo, em substituição, o Sr. Mauro Abreo Riera Filho, qualificado na petição do ID 74361254. É desnecessária a apresentação de nova petição inicial, pois a causa de pedir e os pedidos são os mesmos, modificando-se somente a parte. Ainda, deixo de fixar honorários para o advogado da parte excluída, pois, na verdade, não houve contestação do Sr. Mauro Abreu Riera, já falecido, mas, sim, comparecimento do Sr. Mauro Abreo Riera Filho, comunicando que é o atual ocupante do bem e um dos herdeiros do réu originário Apesar disso, não se pode considerar que a contestação já apresentada substitui a defesa do réu ora incluído, como pretende o autor. Afinal, é possível que o Sr. Mauro Abreo Riera Filho tenha exceções pessoais a fazer e não as tenha exposto, visto que o objetivo da sua defesa anterior era, principalmente, alegar ausência de pressuposto processual em razão do falecimento do seu pai. Dessa forma, e tendo em vista que o réu já está representado por advogado, concedo ao Sr. Mauro Abreo Riera Filho prazo de 15 (quinze) dias para, querendo, contestar a petição inicial, desta vez em seu próprio nome. Em razões recursais (Id 25484137), o recorrente sustenta, embora a decisão não esteja prevista no rol do art. 1.015 do CPC, o cabimento excepcional do agravo de instrumento com base na jurisprudência do c. STJ consolidada no Tema 988 dos recursos repetitivos, em razão da urgência no processamento e inutilidade da apreciação da matéria em julgamento de apelação. Ressalta que a questão concernente à falta de pressuposto para a constituição e desenvolvimento válido e regular do processo deve ser arguida na primeira oportunidade em que couber a manifestação no processo, de maneira que não se deve aguardar a prolação da sentença. Argumenta ser inviável a substituição processual promovida pelo juízo a quo, diante da ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, porque o agravado/autor moveu ação em desfavor de pessoa falecida desde 7/1/2006. Assinala que os débitos cobrados são posteriores ao falecimento do requerido, porque se referem ao período de julho de 2019 a setembro de 2020. Assinala não ser “possível a substituição do polo passivo no presente caso, ante a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, uma vez que o Requerido jamais teve capacidade para estar em juízo, sendo de rigor a extinção do processo sem resolução de mérito”. Argumenta que há processo de inventário em tramitação e que não pode figurar no polo passivo sozinho porque existem outros herdeiros, mas o juízo não determinou a citação deles. Acentua a propositura da demanda depois de 14 anos do falecimento do requerido e não ser possível a sucessão de partes decidida pelo i. juízo. Alega que o óbito era do conhecimento do recorrido, apesar da negativa feita em réplica, porque foi necessário constatar essa situação na cobrança empreendida no processo 2015.01.1.074180-6 que tramitou perante a 25a Vara Cível e que foi extinta pela quitação do débito. Busca evidenciar os requisitos necessários para o deferimento da tutela recursal, notadamente possível nulidade pela falta de inclusão dos demais herdeiros, a inviabilizar o exercício do contraditório e da ampla defesa. Requer, ao final: Ante o exposto, o Agravante requer a V. Exa. que se digne a (i) determinar, com fulcro no inciso I do art. 1.019 do CPC, a imediata suspensão do trâmite do processo de origem até a decisão final do presente agravo de instrumento; e, quanto ao mérito, (ii) que se digne a acolher as razões recursais para, uma vez provido o presente recurso, seja determinada a extinção do processo de origem sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso IV do CPC. Guia de preparo e documento de recolhimento no Id 25484140, pp. 1-2. Esta relatoria não conheceu do agravo de instrumento, porque o julgou manifestamente incabível (Id 25773884). O agravante interpôs agravo interno contra referida decisão. Pediu a reconsideração ou a reforma para que fosse determinada a tramitação do agravo de instrumento (Id 26450612). O agravado apresentou contrarrazões, em que requereu o desprovimento do agravo interno (Id 26643132). O agravante informou o julgamento da lide pelo juízo a quo e pleiteou o reconhecimento de que o agravo interno ficou prejudicado (Id 27161849). É o breve relatório. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. Registro, oportunamente, que ainda na vigência do Código Buzaid, em seu artigo 557, caput, encontrava-se a previsão de que “O relator negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior”. Firmou-se, pois, o entendimento de que essa “sistemática pretendeu desafogar as pautas dos tribunais, ao objetivo de que só sejam encaminhados à sessão de julgamento as ações e os recursos que de fato necessitem de decisão colegiada. Os demais – a grande maioria dos processos nos Tribunais – devem ser apreciados o quanto e mais rápido possível. Destarte, "o recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior" devem ser julgados, por decisão una, pelo próprio relator, em homenagem aos tão perseguidos princípios da economia e da celeridade processual”. (STJ, 1a Turma, AGRESP n. 617.292/AL, Rel. Min. José Delgado, DJ de 14/6/2004, p. 182) Gize-se que o aludido art. 557 do CPC de 1973 correspondia, em essência, ao art. 932 do CPC vigente. Feitas essas breves observações, observo que o agravo de instrumento não deve ser conhecido. Em consulta realizada, nesta data, ao sistema de acompanhamento do PJe, verifico que o i. juízo de origem exarou sentença, em que JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido formulado pela parte autora, e assim o faço com suporte no art. 487, I, do Código de Processo Civil para condenar a parte requerida a realizar o pagamento das taxas condominiais ordinárias e extraordinárias (vencidas em 08/07/2019, 08/08/2019, 08/10/2019 a 08/05/2020) e taxa de aluguel de salão de festas (vencida em 08/08/2019), com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária, ambas a contar de cada vencimento, além de multa de 2% sobre o débito, excluída a cobrança de honorários advocatícios contratuais, bem como os débitos que se vencerem no curso da demanda, nos termos do art. 323 do Código de Processo Civil, corrigidos monetariamente conforme índice do INPC desde o vencimento de cada parcela, e ainda, acrescido de juros de mora de 1% ao mês contados do vencimento, excluída a cobrança de honorários advocatícios contratuais. Por fim, em face da sucumbência mínima da parte autora, condeno a parte ré no pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que ora fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. (Id 92448643 do processo de referência). Nesse contexto, prolatada a sentença, é de ser reconhecida a perda superveniente de interesse recursal de obter a reforma da decisão desta relatoria, que não conheceu do agravo de instrumento. Sobre a possibilidade de perda de objeto do referido recurso em razão de prolação de sentença, colaciono o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR TERCEIRO PREJUDICADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. (...) 4. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 488.188/SP, firmou o entendimento de que, na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do CPC/1973); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Configurada, portanto, a perda de objeto da presente pretensão recursal. 6. Recurso Ordinário não conhecido. (RMS 59.744/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) No mesmo sentido, é o entendimento adotado por esta e. 1a Turma Cível, conforme aresto abaixo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Admitir o exame do agravo de instrumento após a prolação de sentença implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1181402, 07187423620188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 1/7/2019) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC[1], c/c o art. 87, III e XIII[2], do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO ao agravo interno, porque o julgo prejudicado. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília-DF, 16 de julho de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento ao recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto; (...)